Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. FINALIDADE PERSUASÓRIA. VALOR E PERIODICIDADE. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. CREDOR. COMUNICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS. DILIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena cominatória tem natureza coercitiva e somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial. Ela incidirá apenas e caso não seja cumprida a obrigação, ante a finalidade persuasória.
2. A partir do NCPC, o art. 537 estabeleceu a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade das astreintes ou até excluí-las, mas no que toca às multas vincendas.
3. O Superior Tribunal de Justiça, após diversas oscilações em sua jurisprudência, tem admitido a revisão da multa cominatória quanto ao critério de sua fixação, caso se demonstrar desproporcional. Isto porque, irremediavelmente, a possível recalcitrância do devedor ensejará na formação de um saldo devedor desproporcional frente à obrigação principal, patrocinando o enriquecimento ilícito.
4. Em situações como a presente, é dever do credor agir com total diligência, comunicando o cancelamento ou suspensão do desconto ao órgão empregador ou pagador da pensão, ou até efetuar a devolução do valor, caso se mostre impossível a suspensão do desconto por qualquer motivo, informando imediatamente ao juízo os atos praticados e as medidas adotadas para o fiel cumprimento da decisão.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.